Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800836-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800836-46.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270).

EMBARGADA:
LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL.

ADVOGADO(A)(S):
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800836-46.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270).

EMBARGADA:
LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL.

ADVOGADO(A)(S):
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
LUCIA MARIA MIRANDA SCHIEL
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4331391.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de seguir a jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento.

Ressalta também que a jurisprudência do STJ já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, em contratos de plano de saúde, bem como de que existe precedente do TJPA em não ser abusivo o reajuste no percentual de 92,92%.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 7267449 – Pág. 1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o acórdão recorrido deixou de seguir a jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento.

Ressalta também que a jurisprudência do STJ já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, em contratos de plano de saúde, bem como de que existe precedente do TJPA em não ser abusivo o reajuste no percentual de 92,92%.

Pois bem, da análise da decisão monocrática e do acórdão do agravo interno, constata-se que este ponto foi devidamente analisado, como passo a transcrever a seguir:

O cerne da fundamentação da decisão monocrática não diz sobre ser incabível o reajuste por mudança na faixa etária. Com efeito, a probabilidade do direito da Agravada quanto a não incidência de reajuste consiste na “ausência de qualquer previsão contratual dos percentuais de reajuste adotados e atribuídos a cada faixa etária, de modo que a implementação no caso concreto se deu forma inteiramente aleatória.

A agravante alega que utilizou o percentual de 92,92% para fins de reajustar a prestação da Agravada por ocasião desta ter atingido a última faixa etária, conduto, não consta explicitamente no contrato de Id. 408844 a previsão deste percentual de reajuste. Em outras palavras: a Unimed Belém apenas lançou mão deste percentual aleatoriamente, sem sequer demonstrar que o índice imposto atende as condicionantes preconizadas no precedente qualificado do STJ, isto é, o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Não basta alegar que tal situação ocorre na espécie dos autos, a Agravante deveria comprovar minimamente que restam atendidas as condições para implementação do reajuste e que a consumidora teve a plena ciência e informação do método de cálculo implementado em sua prestação, inclusive com demonstração de aferição dos respectivos percentuais.

Ademais, em homenagem ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, considera-se que jurisprudência citada no agravo interno não constitui entendimento pacífico neste e. Tribunal, porquanto julgados mais recentes superaram aquele entendimento. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA. Acórdão nº. 4805489 – Processo nº. 0810023-44.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DO

CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-

03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E

DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 4621837 – Processo nº. 0803391-18.2018.8.14.0006, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

Desta forma, constata-se a inexistência de omissão, tendo em vista que o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado está fundamentado em precedentes em sentido contrário da tese exposta pelo embargante.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022